Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-82.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) no 1000012-82.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS
PACIENTE: IZABELLA MACHADO DE CAMPOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo Dr. LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS, em favor de IZABELLA MACHADO DE CAMPOS, contra ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara-MT, apontada como coatora, nos autos n. 1003561-07.2020.8.11.0010..
O impetrante ressalta que a paciente, atualmente recolhida e segregada no Presídio Feminino de Rondonópolis-MT, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, teve a prisão preventiva decretada pelo Magistrado singular, sob o argumento de garantia da ordem pública, o que merece ser revista.
Aduz que a paciente sofre constrangimento ilegal, pois residia e convivia maritalmente com o também custodiado THIAGO EDUARDO MARTINEZ DE SOUZA, não tendo qualquer envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Alega que a paciente residia na cidade de Arenápolis, onde possui família, residência fixa, filha menor, emprego em atividade lícita e proposta de emprego em aberto, além de ser ré primaria e possuir bons antecedentes criminais, mostrando-se inaplicável a tese de garantia da ordem pública.
Pretende assim, a concessão da ordem.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
À vista disso, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pelo nobre causídico (impetrante), não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir, de plano, que a decretação da prisão processual em face da favorecida nessa ordem, está em desconformidade com a legislação processual penal pátria.
Por sua vez, a prisão preventiva encontra-se motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime, pois presentes os indicativos de envolvimento da paciente na prática de tráfico de drogas naquela cidade.
Quanto a alegação de que a paciente ostenta bons predicados, insta consignar que o enunciado n.o 43, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, dispõe que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
Por consequência, estou convencida de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante deste aspecto, entendo que, por ora, o carcer ad cautelam se justifica, diante da necessidade de resguardar a ordem pública.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 05 (cinco) dias.
Com as informações, OUÇA-SE a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão